Tribunal: STF
Processo: RHC 56155
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
PRISÃO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA, POIS EXCEDEU O PRAZO ASSINADO PARA O
TERMINO DA INSTRUÇÃO, SEM QUE O PACIENTE HOUVESSE SIDO SEQUER
INTERROGADO. A FALTA DE COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PENITENCIARIOS AO
JUIZ RELATIVAMENTE A PRISÃO DO ACUSADO NÃO AFASTA A COAÇÃO. RECURSO
DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.